Tribunal: TJMT
Processo: 1034128-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034128-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAMIAO FERREIRA SILVA - CPF: 654.640.791-49 (APELANTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Damião Ferreira Silva contra sentença da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral;
(ii) saber se está comprovada a inexistência de anuência do consumidor na contratação do empréstimo consignado;
(iii) saber se a contratação por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, é suficiente para validar o negócio jurídico frente à alegação de fraude.

III. Razões de decidir

3. Não se configurou cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria controvertida era eminentemente de direito e os autos estavam suficientemente instruídos com prova documental, conforme previsto no art. 370 do CPC.
4. O banco recorrido comprovou a contratação por meio de documentos contendo assinatura digital por biometria facial, geolocalização e transferência dos valores à conta do apelante.
5. A ausência de prova concreta da alegada fraude e a demonstração da efetiva liberação dos valores contratados à conta bancária do autor afastam o vício de consentimento e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, mediante assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, não sendo afastada pela simples alegação de desconhecimento do contrato.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe falha na prestação do serviço, não demonstrada quando comprovada a regularidade da contratação e a liberação dos valores ao contratante."

Dispositivos relevantes citados:

: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 869; TJMT, Apelação Cível no 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024; TJMT, N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Damião Ferreira Silva
contra
sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que julgou improcedente a

ação de reclamação c/c indenização por danos morais com pedido acautelatório de obrigação de fazer n.

1034128-54.2022.8.11.0041 proposta em desfavor do
Banco Pan S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de inexistência de falha na prestação de serviço e a existência do contrato de empréstimo consignado.

O dispositivo sentencial impôs ao autor condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

A parte apelante em suas razão recursais sustenta, desde sua exordial, que foi surpreendido com descontos em seu beneficio previdenciário decorrente de empréstimo que alega jamais ter contratado.

Reforça com a sua alegação de fraude na contratação e a inexistência de documentos que provem o recebimento dos valores na conta bancária de sua titularidade.

Em contrarrazões, o recorrido
Banco Pan S.A
. pugna pela manutenção da sentença hostilizada, defendendo a regularidade

da contratação com a liberação dos valores ao contratante, sustentando que não houve a comprovação da alegada fraude por parte do autor.

Requereu o provimento do recurso com a consequente reforma integral da sentença e a declaração de inexistência do contrato com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontado, com a condenação em indenização por danos morais no equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Em sede de contrarrazões,
Banco Pan S.A
pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Isenção de custas, Id. 282030935.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se a:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral em audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar a ausência de prova da anuência na contratação do empréstimo e (iii) averiguar a regularidade da contratação.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

ANÁLISE PRELIMINAR

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrida suscita preliminarmente de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

Primeiramente, denota-se que o feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge a contratação do empréstimo com desconto das parcelas no benefício previdenciário do apelante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para a análise da controvérsia.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida
.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado pelo autor, ora apelante, em desfavor do Banco Pan S.A., que teria realizado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que restou demonstrada a contratação do mútuo e inexistente a falha na prestação do serviço.

Extrai-se dos autos que
DAMIÃO FERREIRA SILVA
celebrou cédula de crédito Bancário com a instituição requerida sob o no 357105136 no valor total liberado ade R$ 15.565,96 (quinze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis

reais), a ser adimplido em 84 prestações, com parcela mensal de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro), com a primeira parcela em vencimento em 07/08/2022.

Constam nos autos documentos demonstrando a assinatura digital do contrato mediante biometria facial, geolocalização, endereço de IP, fotografias da transação e horário do ato contratual (Id. 282032353 – pág. 10), bem como a comprovação da transferência dos valores à conta bancária informada (Id. 282032354 – pág. 1)
, como abaixo indicado:

O juízo de origem, visando esclarecer eventual controvérsia quanto ao recebimento do valor contratado, determinou a intimação do banco titular da conta bancária do apelante para que informasse o recebimento dos valores (Id. 282032366 – pág. 1). Tal providência resultou na juntada de extrato bancário (Id. 282032403 – pág. 1), que comprova o crédito do valor contratado na conta do apelante em 17/06/2022.

O conjunto probatório dos autos, corrobora pela e
xistência e validade da relação jurídica firmada, comprovando-se que o apelante foi beneficiado pela operação, com a efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta corrente.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade.

7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação.

8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume.

3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito.

4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais.

(N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

A contratação de empréstimo por meio
eletrônico, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz.

Estando provada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o título de crédito que dever ser observado e cumprido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
arbitro os honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025